Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734015-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS APELADO: SEUCRED SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS S.A., LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A., BENSEG SOLUCOES E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, E2F PARTICIPACOES S.A., EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME DESPACHO Manifeste-se a apelante sobre a alegação de intempestividade do recurso. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora